Tribunal: TJES
Processo: 0004780-74.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004780-74.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

APELADO: J.V.C. INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS LTDA - EPP e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA EM APELAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A em razão do acórdão da 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta nos embargos à execução. O embargante sustenta omissão e contradição quanto (i) à tese de exclusão da cobrança de “comissão de permanência”/“Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE” — e (ii) à aplicação da multa de 10% prevista no art. 58 do Decreto-Lei 413/69.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a natureza e a exclusão dos “Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE”; e
(ii) estabelecer se deveria haver manifestação sobre a multa do art. 58 do Decreto-Lei 413/69, apesar de não constar dos limites objetivos da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examinou integralmente a controvérsia sobre os encargos de inadimplemento, concluindo que os “Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE” configuram comissão de permanência e que sua cumulação com juros moratórios, juros remuneratórios, multa contratual e correção monetária é vedada, à luz da Súmula 30 do STJ e da jurisprudência citada.

A fundamentação expôs de modo claro e suficiente as razões pelas quais a cobrança cumulada foi afastada, não havendo omissão nem contradição quanto ao ponto alegado pelo embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inviável utilizá-los para modificar o entendimento adotado pelo colegiado ou para fazer prevalecer tese rejeitada no julgamento da apelação.

A multa do art. 58 do Decreto-Lei 413/69 não integrou o objeto dos embargos à execução, não foi apreciada na sentença nem foi devolvida à análise em sede de apelação, de modo que sua apreciação configuraria supressão de instância e possível julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se acolhem quando demonstrados vícios do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a natureza dos encargos cobrados e fundamenta adequadamente sua exclusão.

É vedada a manifestação sobre matéria não devolvida pela apelação, sob pena de supressão de instância e julgamento extra petita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 413/1969, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 30; STJ, AgRg no REsp 712.801/RS, Segunda Seção, DJ 04/05/2005; STJ, AgRg no REsp 451.233/RS, Terceira Turma, DJ 29/09/2003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004780-74.2017.8.08.0038

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

EMBARGAD
O
S
: JVC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRANITOS LTDA EPP E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
em razão do acórdão (fls. 315/316) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (fls. 331/335), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, porquanto não houve manifestação sobre a tese de exclusão da cobrança de comissão de permanência e sobre a multa legal de 10% prevista no art. 58 do Decreto-Lei 413/69.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto integralmente analisadas e de forma lógica as questões apresentadas.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – NÃO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O caso dos autos configura relação de consumo, razão pela qual incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, regida pela Lei 8078/90, devendo sofrer o influxo de todas as normas de direito material e processual daquele dispositivo.

2 – Os ‘Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE’, apesar de utilizar nome diverso, considerando que sua incidência só ocorre quando da mora, tem-se, em verdade, que se trata da comissão de permanência, o que não é possível a sua cumulação no contrato objeto da demanda.

3—Não se admite a cobrança cumulada de comissão de permanência com correção monetária, de acordo com a Súmula nº 30 do STJ, juros remuneratórios e moratórios e multa contratual.

4 – Da análise dos pedidos verifico a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais das partes, uma vez que, tanto o apelante quanto os apelados fizeram quantidade equivalente de pedidos, e, por sua vez, tiveram relação como parte vencida/vencedora no objeto da lide.

5 – Recurso conhecido e negado provimento.

Portanto, a alegada omissão ou contradição em relação à comissão de permanência não se sustenta.

O acórdão embargado enfrentou o tema de maneira clara e suficiente, decidindo que a rubrica "Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE" se tratava, na realidade, de comissão de permanência cumulada indevidamente com outros encargos moratórios, mantendo, assim, a exclusão determinada na sentença.
In verbis
:

“Sustenta o apelante, que foram aplicados no caso concreto os seguintes encargos financeiros à dívida exequenda: para a situação de normalidade, juros remuneratórios de 9,5% a.a., capitalizados mensalmente. Para a situação de inadimplemento, foram acrescidos apenas juros moratórios de 1% a.a., além de pedido de incidência de multa de 10% sobre o débito – esta devida em caso de cobrança judicial da dívida – por força do art. 58 do DL-413/69, que dispõe sobre títulos de crédito industrial.

Por conseguinte, prosseguiu afirmando, que os Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE, não guarda qualquer relação com encargos de inadimplemento. Todavia, tendo o juízo “a quo” determinado seu afastamento, vejamos:

‘No que se refere aos encargos moratórios, em especial a comissão de permanência, o STJ no supramencionado acórdão menciona a impossibilidade de sua aplicabilidade nos contratos rurais.

(...)

Dessa forma, entendo pela impossibilidade de cumulação dos juros moratórios com os ‘Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE, fls. 7/v da execução, pois se reveste de verdadeira comissão de permanência.’

Compulsando os autos, de acordo com o item ‘encargos de inadimplemento’ às fls. 8 da execução (fl. 49 dos presentes autos), encontra-se disposto o seguinte: ‘passarão a incidir os encargos pactuados na cláusula Encargos Financeiros, acrescidos de juros de mora.’ Bem como, às fls. 7/verso, faz-se menção ao item intitulado ‘Encargos Financeiros Equivalentes Incidentes sobre Recursos do FNE’, que apesar de utilizar nome diverso, considerando que sua incidência só ocorre quando da mora, tem-se, em verdade, a comissão de permanência, o que não é possível a sua cumulação no contrato objeto da demanda.

Não obstante, o Colendo Superior Tribunal de Justiça também consagrou o entendimento no sentido de que é defesa a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual (AgRg/Resp nº 712.801/RS. Órgão Julgador: Segunda Seção. Publicação no DJU em 4/5/2005). Assim, é lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que limitada à taxa contratada e não cumulada com demais encargos legais, como correção monetária, juros moratórios e multa.

Tal entendimento foi firmado, conforme esposado pela em. Ministra Nancy Andrighi, que com a devida vênia trago à colação, visto que ‘o cálculo da taxa de comissão de permanência se faz em consideração ao índice de inadimplência existente no mercado, com a prefixação das perdas e danos sofridos pelas instituições financeiras em razão do inadimplemento das obrigações assumidas por seus devedores, como soa ocorrer com multa contratual, conclui-se que esses encargos desempenham a mesma função. Por essa razão não se justifica a cobrança cumulada da comissão de permanência com a multa contratual, sob pena de ocorrência de dupla incidência de um mesmo encargo, como ocorre para os juros remuneratórios, a correção monetária e os juros moratórios’ (AgRg-Resp n. 451.233/RS, Terceira Turma, DJ. 29/09/03).

Nessa vereda, mantenho incólume a sentença proferida pelo juízo ‘a quo’, pois não se admite a cobrança cumulada de comissão de permanência com correção monetária, de acordo com a Súmula nº 30 do STJ, juros remuneratórios e moratórios e multa contratual.”

A pretensão do embargante, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, em relação à multa prevista no art. 58 do Decreto-Lei nº 413/69, verifica-se que tal dispositivo não integrou os limites objetivos dos embargos à execução e não foi objeto de análise na sentença ou devolvida expressamente à apreciação em sede de apelação.

Trata-se de matéria estranha à controvérsia principal, de tal forma que a manifestação sobre ela implicaria supressão de instância e possível julgamento
extra petita
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.